Tribunal: TJDFT
Processo: 0717390-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ERRO MÉDICO. VIOLÊNCIA. OBSTÉTRICA. RECUSA TERAPÊUTICA. DANO MORAL. VALOR. REPARAÇÃO. HOSPITAL PÚBLICO.
1. A responsabilidade civil estatal subsome-se à teoria do risco administrativo tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas.
2. A violência obstétrica motivada por recusa terapêutica durante o procedimento de parto provoca dano moral por violar a dignidade da mulher.
3. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
4. Dano moral mantido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelações desprovidas.